Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO. IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
1. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, enquanto a sua revisão, pelo Poder Judiciário, limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF).
1.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso.
2. Não se admite o controle jurisdicional que consista em interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso, sob pena de invasão do mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
3. Inexistindo comprovação de ilegalidade no edital do concurso público, mas apenas impugnação de determinada questão da prova objetiva, não há como se admitir o controle jurisdicional do conteúdo.
4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado, em caráter definitivo, tornando prejudicado exame do agravo interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.